Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700389-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA, RUY AUGUSTUS ROCHA, LEONARDO OLIVEIRA ALBINO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA, LEONARDO OLIVEIRA ALBINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR E MOTIVOS DO EXCESSO NÃO APONTADOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGADA OMISSÃO JÁ SUPRIDA NA FASE DECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que julgou improcedentes os embargos de declaração opostos contra decisão anterior, pela qual o d. Magistrado rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 2. Na impugnação ao cumprimento de sentença a agravante não indicou o valor, tampouco apresentou o demonstrativo discriminado da quantia supostamente em excesso, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca da inexigibilidade e iliquidez da obrigação e sobre a necessidade de caução, o que justifica a sua rejeição. 3. As matérias deduzidas no agravo de instrumento, no tocante aos juros, à aplicação de multa, cômputos dos honorários e incidência da taxa Selic sequer foram objeto de exame pelo Juízo a quo, pois não foram objeto da impugnação ao cumprimento da sentença. 4. Ainda que assim não fosse, a agravante não demonstrou o alegado excesso na execução e, do exame da petição inicial do cumprimento provisório de sentença e da planilha de cálculos apresentada pela agravada, não se verificam equívocos na cobrança do débito referente aos honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda. 5. Dispensa-se o oferecimento de caução para eventual ato de constrição do patrimônio do devedor em caso de cumprimento provisório de sentença para cobrança de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, conforme dispõem os artigos 521, inciso I c/c o art. 85, §14, do CPC. 6. Ao reprisar a afirmação acerca da existência de erro material na sentença da ação de despejo, alegando que não teria sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios naqueles autos, quando, na verdade, a questão foi devidamente corrigida em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença, condenando-se a parte ao pagamento da verba honorária também na ação de despejo, resta evidenciada a litigância de má-fé da apelante, ao deduzir alegação contrária à verdade dos fatos, portanto, correta a sentença ao reconhecer as condutas descritas nos incisos I, II e V, do artigo 80, do CPC. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 80, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil, pleiteando a exclusão da sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sustentando que não alterou a verdade dos fatos, pois em momento algum afirmou que não tivesse ocorrido a condenação em honorários, apenas houve erro de análise processual, que não pode servir de enriquecimento sem causa do recorrido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 80, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “A análise acerca do desacerto na aplicação das penas por litigância de má-fé demandaria o revolvimento de aspectos fáticos da lide, o que é vedado pelo verbete sumular n. 7/STJ” (AgInt no AgInt no AREsp 1621025/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025